Tribunal: STF
Processo: RHC 243192
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 850780/PR - eDOC 50):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CELULAR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. APREENSÃO E PERÍCIA NO APARELHO. DESNECESSIDADE INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso, o Tribunal a quo manteve a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-probatório. III - Rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada, bem como desclassificála para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento que, à toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. IV- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave (AgRg no HC n. 811.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).V- No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.” 



    O impetrante alega, em suma, que “não há qualquer prova concreta de que SILVIANO tenha se utilizado de aparelho celular dentro da unidade penal, motivo pelo qual a falta grave deve ser afastada por ausência de justa causa”. 



    Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular a homologação da referida falta grave, com a modificação da data base de progressão de regime para a data da última prisão.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (eDOC 81).



    É o relatório. Decido. 



  1. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.



    No caso, o Juízo da Execução Criminal reconheceu a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado nestes termos (eDOC 5, p. 2/4):



    “Evidencia-se do comunicado disciplinar nº 012/2021 que, em data de 16/03/2021, a Divisão de Segurança e Disciplina da unidade recebeu denúncia de que o apenado fez uso de aparelho celular no interior da unidade. Consta que o apenado tirou fotos no interior da cela e postou, bem como atualizou o seu perfil no “Facebook”, de modo que foi realizada revista na cela em que o preso se encontrava alojado desde o dia 13/10/2020, não sendo encontrado o aparelho celular utilizado para a prática ilícita. Ademais, as fotos do apenado tiradas no interior da cela encontram-se no caderno probatório. 



    Durante a oitiva administrativa o sentenciado declarou que não possui mais perfil na rede social citada, que esse perfil pode ter sido hackeado, que seu perfil atual na rede é com sua esposa Raquel Santos Silva. Relatou, ainda, que essa foto é de 2014, que em uma das fotos está usando boné, sendo que esse item não é permitido na unidade. 



    Realizada audiência de justificação em Juízo, o sentenciado optou por permaneceu em silêncio. 



    Embora o sentenciado tenha permanecido em silêncio na audiência de justificação, infere-se dos documentos encartados ao procedimento administrativo disciplinar, em especial do comunicado lavrado e das fotografias carreadas, que não restam dúvidas que a autoria e materialidade dos fatos recaem sobre o sentenciado, sendo certo que, ainda que ele tenha negado os fatos na oitiva administrativa, tal alegação é insuficiente, visto que isolada dos demais elementos de prova do caderno processual administrativo.



     Não obstante, embora o apenado tenha alegado na oitiva administrativa que não possui mais perfil na rede social “Facebook”, as fotos foram tiradas de dentro da cela (movs. 45.2, 45.3 e 45.4), certo é que o sentenciado utilizou o aparelho celular dentro da unidade prisional para se comunicar com o ambiente externo, tendo inclusive publicado a referida foto na rede social, o que demonstra mais ainda sua intenção de ludibriar esse Juízo. 



    Além disso, a alegação do apenado em sede de procedimento administrativo disciplinar sobre ter sido “hackeado” não merece respaldo, visto que as postagens contêm fotos do apenado e de sua filha, certo é que se tratam de fotos pessoais que terceiros não teriam acesso, bem como são fotos atuais e foram tiradas de dentro da unidade prisional, uma vez que é possível identificar características da cela em que o apenado se encontra recolhido, assim, não há qualquer sustentação em seu argumento sobre um “hacker” ter utilizado seu perfil para realizar as postagens.



    Outrossim, tem-se que o apenado utilizou a rede social para realizar postagens homenageando o aniversário de sua filha, em uma quarta-feira, de modo que se trata de uma captura de tela de uma vídeo chamada entre o apenado e sua filha, conforme fotografia carregada na mov. 45.4. Isto posto, como bem apontado pelo agente ministerial, analisando o Sistema de Identificação de Pessoas, verifica-se que a filha do apenado nasceu em 24/02/2015 (mov. 113.2), data que no ano de 2021 aconteceu em uma quarta-feira, dia da semana que a foto foi postada e que o apenado se encontrava preso, o que evidencia que o sentenciado utilizou aparelho celular em data de 24/02/2021 para realizar postagens em rede social. 



    Ressalte-se que o sentenciado adentra o sistema carcerário desde o ano de 2008, tendo plena ciência acerca das regras proibitivas do sistema prisional, de modo que tinha consciência do erro cometido. Logo, não é possível abrandar as consequências do ato, não havendo margem para apreciação discricionária por esse Juízo. 



    Denota-se, pois, que as justificativas apresentadas, além de desacompanhadas de qualquer lastro probatório, não tem o condão de justificar sua conduta, muito menos fundamentar eventual ausência de provas, conforme a alegação defensiva, verificando-se do procedimento administrativo disciplinar que de fato o apenado utilizou aparelho celular dentro do estabelecimento prisional em data de 24/02/2021, o que constitui falta disciplinar de natureza grave. 



    O procedimento administrativo disciplinar é instruído com o comunicado lavrado pelo policial penal, sendo certo que a veracidade dos relatos é presumida, ante a inexistência de qualquer meio de prova no sentido de que ele agiu em prejuízo ao sentenciado. 



    Isso porque, o policial penal, em razão de sua posição de funcionário público, é dotado de fé pública, o que lhe garante significativa credibilidade como depoente.



    (...)



    Por conseguinte, ao contrário do aventado pela Defesa, resta cristalina a caracterização de falta disciplinar de natureza grave, conduta expressamente vedada pelo artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.



    Assim, levando-se em conta a justificativa apresentada, os argumentos apresentados pela Defesa e Ministério Público, bem como todos os documentos probatórios que instruíram o procedimento disciplinar, a homologação da falta disciplinar de natureza grave é medida de rigor.”



2. O Tribunal local também formou o seu convencimento quanto à configuração da falta grave (eDOC 13, p. 2/3):



    “Como bem apontado pelo juízo a quo restou comprovado nos autos que o apenado utilizou aparelho celular para se comunicar com o ambiente externo, não sendo possível acolher o pleito recursal. 



    De fato, as fotos acostadas aos autos comprovam que o agravante utilizou o aparelho celular, pois foram tiradas dentro da cela e publicadas em rede social.



    (...)



    Ademais, a alegação do agravante de que não possui mais perfil na rede social “Facebook” e que o seu perfil poderia ter sido hackeado não encontra qualquer respaldo nas provas produzidas nos autos. 



    Assim, comprovada a utilização do aparelho celular, resta devidamente configurada a falta grave imputada ao requerente.”



    O STJ, por sua vez, consignou que, “para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao recorrente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário”.



    3. A meu ver, o entendimento da Corte Superior alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido” (HC 207.695-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.04.2022). 



    No mesmo sentido: HC 213275 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.10.2022; HC 216525, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2022; RHC 211926, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2022.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



     



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente